Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701312-29.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHÃES contra sentença proferida na ação de cobrança proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. O apelante não apresentou comprovante de preparo, mas pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 21126713). É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade de justiça é concedida àquele que declara não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da lei, em face da garantia do direito de ação. Muito embora o § 3o do art. 99 do CPC preveja que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, o art. 99, § 2o, do CPC, prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Da análise dos autos, não consta qualquer documento comprobatório da hipossuficiência do recorrente, muito menos declaração. No caso em análise, ainda que pese o pedido do apelante, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência da parte. Assim, ausentes quaisquer elementos de prova da pobreza do recorrente. Destarte, não se encontra caracterizado o estado de penúria dos recorrentes, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais. Nesse sentido está posta a jurisprudência desta 2a Turma: “(...) Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva.” (20160020472316AGI, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 27/03/2017) Assim, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse caso, o art. 99, § 7o, do CPC, assim dispõe: Art. 99, § 7o. “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Diante do exposto, converto o feito em diligência, a fim de que a parte apelante seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator